Tribunal: STF
Processo: ADI 1103
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-12-18
Data de publicação: 1996-12-18

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA À SEGURIDADE SOCIAL POR EMPREGADOR, PESSOA
JURÍDICA, QUE SE DEDICA À PRODUÇÃO AGRO-INDUSTRIAL (§ 2º DO ART. 25
DA LEI Nº 8.870, DE 15.04.94, QUE ALTEROU O ART. 22 DA LEI Nº 8.212,
DE 24.07.91): CRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO QUANTO À PARTE AGRÍCOLA DA
EMPRESA, TENDO POR BASE DE CÁLCULO O VALOR ESTIMADO DA PRODUÇÃO
AGRÍCOLA PRÓPRIA, CONSIDERADO O SEU PREÇO DE MERCADO. DUPLA
INCONSTITUCIONALIDADE (CF, art. 195, I E SEU § 4º) PRELIMINAR:
PERTINÊNCIA TEMÁTICA.
1. Preliminar: ação direta conhecida em parte, quanto ao
§ 2º do art. 25 da Lei nº 8.870/94; não conhecida quanto ao caput do
mesmo artigo, por falta de pertinência temática entre os objetivos
da requerente e a matéria impugnada.
2. Mérito. O art. 195, I, da Constituição prevê a
cobrança de contribuição social dos empregadores, incidentes sobre a
folha de salários, o faturamento e o lucro; desta forma, quando o §
2º do art. 25 da Lei nº 8.870/94 cria contribuição social sobre o
valor estimado da produção agrícola própria, considerado o seu preço
de mercado, é ele inconstitucional porque usa uma base de cálculo
não prevista na Lei Maior.
3. O § 4º do art. 195 da Constituição prevê que a lei
complementar pode instituir outras fontes de receita para a
seguridade social; desta forma, quando a Lei nº 8.870/94 serve-se de
outras fontes, criando contribuição nova, além das expressamente
previstas, é ela inconstitucional, porque é lei ordinária,
insuscetível de veicular tal matéria.
4. Ação direta julgada procedente, por maioria, para
declarar a inconstitucionalidade do § 2º da Lei nº 88.870/94.